Tribunal: TJBA
Processo: 8061992-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8061992-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA
. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR AS CAUSAS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. ART. 130, §5º, INC. II, DA LEI 10.845/2007. PRECEDENTES DA CORTE.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
(SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da
4
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da execução fiscal n.
8045051-74.2023.8.05.0001
, movida perante o juízo da 5
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA em face da
FERTILIZANTES HERINGER S/A.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da execução fiscal n.
8045051-74.2023.8.05.0001
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Do simples exame da certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal de origem, verifica-se que assiste razão ao juízo suscitante, uma vez que
o débito exequendo se refere a uma multa por infração administrativa aplicada pelo
INEMA
, com fundamento no artigo 366, parágrafo único, inciso III, do Decreto Estadual 11.235/2008, isto é, no exercício do Poder de Polícia.

4.
Assim sendo, baseando-se
a execução fiscal em crédito de natureza administrativa, e não fiscal/tributária, tem-se que a competência para processar e julgar o feito em destaque é da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, a teor dos artigos 70 e 130, §5º, inciso II, da Lei 10.845/2007.

5. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento
: "
F
undada a execução fiscal em crédito de natureza não tributária, resta evidenciada a
competência do juízo fazendário que detém atribuição para processar e julgar as causas de matéria administrativa."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 10.845/2007, arts.
70 e 130, §5º, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA,
Conflito de competência: 80367085820248050000, Relator.: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/08/2025; TJBA,
Conflito de competência: 80757597620248050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/07/2025 e TJBA,
Conflito de competência: 80335092820248050000, Relator.: EMILIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ,
Data de Publicação: 07/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061992-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

JR 02